Tribunal: TJES
Processo: 5026834-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026834-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS
RECORRIDO: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5026834-46.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GAB
INETE 01

RECORRENTE:
G.B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA.

RECORRIDO:
EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFICINA MECÂNICA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO PRÉVIO E SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, VI E 40 DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO MEDIANTE RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE COBRADO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à restituição de R$ 8.387,60, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais. A demanda decorre da execução de diversos serviços mecânicos não autorizados pelo consumidor, que inicialmente buscava apenas alinhamento e balanceamento de seu veículo (VW Gol 2008), sendo surpreendido com uma fatura final de R$ 10.800,00, valor superior a 50% do valor de mercado do automóvel, sem a apresentação de orçamento prévio por escrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade da prestação de serviços, alegando que todos os itens foram orçados e autorizados pelo autor, dada a necessidade de manutenção do veículo. Afirma que o recorrido estava ciente dos valores e que os preços praticados correspondem ao mercado, inexistindo conduta ilícita ou danos morais a serem indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve autorização expressa para a realização dos serviços excedentes cobrados pela recorrente.

5.

Nos termos dos artigos 39, VI, e 40 do CDC, é vedada a execução de serviços sem a prévia elaboração de orçamento discriminado e a autorização expressa do consumidor.

6.

No caso em tela, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto, pois a recorrente não colacionou aos autos qualquer orçamento assinado pelo autor ou por sua esposa que legitimasse a cobrança de R$ 10.800,00. O documento apresentado constitui relatório unilateral de venda (ID. 18628990), sem assinatura do cliente, o que não supre a exigência legal de autorização expressa.

7.

Causa estranheza, ainda, que um veículo avaliado em aproximadamente R$ 20.000,00 seja submetido a reparos que atingem metade de seu valor sem uma prova robusta de anuência consciente e por escrito. Os elementos probatórios, como o Boletim de Ocorrência e a reclamação no PROCON, que questiona a autenticidade de assinatura apresentada na esfera administrativa, corroboram a tese autoral de que foi surpreendido com a cobrança abusiva.

8.

A execução de reparos que superam 50% do valor do veículo sem prova robusta de autorização escrita configura conduta abusiva e aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor. Logo, correta a condenação à restituição de R$ 8.387,60. O autor reconheceu os serviços básicos necessários, mas a cobrança excedente, sem lastro em autorização prévia, viola o princípio da boa-fé objetiva e o direito de escolha do consumidor.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, ante a falha grave na prestação do serviço e a prática abusiva de "empurroterapia", que se aproveita da vulnerabilidade do consumidor para impor serviços não contratados enquanto o bem está sob custódia da oficina. A conduta da oficina de reter o veículo e condicionar sua entrega ao pagamento de valor exorbitante não contratado é grave. Ademais, a suspeita de falsificação de documento apresentada perante o PROCON para justificar a cobrança eleva a reprovabilidade da conduta. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)